Tribunal: TJDFT
Processo: 0720638-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO A CADA SEIS PRESTAÇÕES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial pela qual indeferido o pedido de levantamento de valores penhorados e depositados em juízo, bem como determinado o levantamento a cada seis prestações mensais.
2. Nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, a execução se processa no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito e deve observar os princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade. Ademais, há de se observar que o art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil aponta ser cabível a substituição da expedição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente, disposição legal que vem em consonância ao princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Outrossim, tal medida confere maior efetividade à obrigação de pagamento prevista no título judicial. 2.1. Nada impede que o pagamento dos valores seja efetuado na conta do credor ou do seu advogado, pois a expropriação se concretiza imediatamente após a constrição periódica. Ademais, não se faz necessária que as quantias sejam depositadas na conta judicial; tal medida nenhum resultado útil propiciaria ao devedor e prejudica muito o credor em razão do longo período em que serão realizados os atos de penhora. 2.2. Destaca-se ainda que também não há óbice a destinação dos valores para conta bancária de titularidade do patrono do credor, considerando a procuração dotada de poderes especiais.
3. Em que pese a informação de o cartório judicial se encontrar com alta demanda, é certo que não pode prejudicar a execução e o recebimento dos valores pelo exequente, não havendo que se falar em depósito de seis prestações para somente ocorrer a liberação. 3.1. “A expedição de alvará para o levantamento de valores incontroversos é um direito do credor que surge a partir do momento em que as quantias devidas são efetivamente depositadas. O referido direito não pode ser retido, a não ser que exista algum impedimento legal ou vedação processual” (Acórdão 1932908, 0729178-44.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.